Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 23815376. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator